Tribunal: TJMT
Processo: 1024770-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024770-86.2025.8.11.0000
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: REGINALDA NETO DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. VILDAGLIPTINA 50MG. TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. LAUDO MÉDICO GENÉRICO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Vildagliptina 50mg à autora, sob pena de bloqueio judicial. O agravante sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 para concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, especialmente porque não houve demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis nem comprovação técnica da imprescindibilidade do fármaco postulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS; (ii) estabelecer se a tutela provisória deferida na origem pode ser mantida diante da nota técnica do NATJUS/MT e da insuficiência do laudo médico apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF fixa, no Tema 6 da repercussão geral, que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS somente é admissível em caráter excepcional e mediante comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante.
4. A parte autora não demonstra a impossibilidade de substituição da Vildagliptina por medicamento já disponibilizado pelo SUS para tratamento do diabetes mellitus tipo 2, pois a nota técnica do NATJUS/MT aponta a existência de alternativas terapêuticas incorporadas, como metformina, glibenclamida, gliclazida, pioglitazona, dapagliflozina, linagliptina e insulinas NPH e regular.
5. O parecer técnico do NATJUS/MT afirma que não houve esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e que a prescrição da Vildagliptina não se apoia em justificativa técnico-científica suficiente para caracterizar sua imprescindibilidade.
6. O laudo médico juntado aos autos é genérico, pois apenas registra os diagnósticos clínicos e prescreve o medicamento postulado, sem indicar os tratamentos anteriores realizados, a posologia, o período de uso, os resultados obtidos e as razões técnicas pelas quais os fármacos fornecidos pelo SUS não seriam eficazes no caso concreto.
7. A ausência de relatório médico circunstanciado também contraria o Enunciado no 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que exige descrição detalhada do quadro clínico e menção expressa de risco imediato, elementos não verificados nos autos.
8. A não comprovação dos requisitos relativos à inexistência de substituto terapêutico no SUS e à imprescindibilidade clínica do medicamento afasta a excepcionalidade necessária para a intervenção judicial na política pública de saúde, impondo a revogação da liminar concedida em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF. 2. A ausência de prova da ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS impede a concessão judicial do medicamento não padronizado. 3. Laudo médico genérico, desacompanhado de justificativa técnica circunstanciada sobre tratamentos anteriores e imprescindibilidade clínica do fármaco, não autoriza a intervenção judicial na política pública de saúde. 4. A nota técnica do NATJUS constitui elemento indispensável à aferição dos requisitos para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, 6o, 196, 198, §§ 1o e 2o, e 103-A; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471, Tema 6 da repercussão geral; STF, RE no 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral; STF, RE no 855.178, Tema 793 da repercussão geral; TJMT, N.U 1004181-98.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024, publ. DJE 13.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024770-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), REGINALDA NETO DE SOUZA - CPF: 654.912.621-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026